Tribunal: TJMT
Processo: 1026800-31.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026800-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), GILBERTO PEREIRA BARROS FILHO - CPF: 103.980.701-13 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. VIOLAÇÕES DA ÁREA DE INCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Gilberto Pereira Barros Filho
, em que se alega constrangimento ilegal por parte do Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

O impetrante relata que o paciente inicialmente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado, ocorrido em 27.4.2024.

Segue narrando que, na audiência de custódia, ao paciente fora concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno.

Assevera que, posteriormente, foram anexadas aos autos certidões que registravam
“uso irregular do aparelho de monitoramento, consistentes em saídas da área de inclusão ocorridas nos dias 20 e 21.6.2024
”, cuja justificativa não fora acolhida pelo juízo de primeiro grau, o qual revogou as medidas cautelares determinando a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente.

Sustenta que “
ainda que tenha havido o descumprimento de uma das cautelares anteriormente impostas, não se mostra necessária e adequada a imposição da medida extrema
”, diante das peculiaridades da causa, em especial, a pequena quantidade de droga apreendida e as condições pessoais favoráveis do paciente, sendo primário, com ocupação lícita e residência fixa.

Requer, desse modo, o deferimento do pedido de liminar a fim revogar a prisão preventiva do paciente. No mérito, a concessão definitiva da ordem – Id. 240755672.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 241106654.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 242306679.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 243795150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos legais, conheço do
habeas corpus
.

Busca-se, no presente
writ,
a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente por descumprimento de medida cautelar alternativa.

Sem razão
.

A decisão proferida pelo Juízo singular apresentou a seguinte fundamentação:

“[...] Embora o motivo alegado pelo autuado tenha sido o de recolher seus pertences após sua demissão, ele deveria ter solicitado previamente autorização judicial para se deslocar até a fazenda, em vez de agir por conta própria. Ao proceder dessa forma, o acusado demonstrou clara intenção de desrespeitar as medidas cautelares impostas, evidenciando um comportamento que sugere a tentativa de se furtar à aplicação da lei penal e um extremo descaso com a autoridade judicial.

Ademais, Gilberto não apresentou qualquer comprovação das alegações feitas, não havendo nos autos documentos ou provas que sustentem a necessidade do deslocamento ou o fato de sua demissão, o que torna a justificativa ainda mais frágil e sem respaldo probatório.

Ademais, a necessidade de garantir a ordem pública é evidente, uma vez que trata-se de suposto crime de tráfico de drogas majorado, equiparado a crime hediondo. O delito de tráfico de drogas é uma das infrações penais que mais abalam a segurança social, exigindo uma resposta proporcional à gravidade da conduta. A manutenção da liberdade de Gilberto, que descumpriu as medidas cautelares impostas, coloca em risco a ordem pública.

Assim, o autuado, em liberdade, poderia encontrar os mesmos estímulos que o levaram à prática delitiva, agravando o risco de reincidência e comprometendo a credibilidade da Justiça.

Dada a gravidade do crime imputado, bem como o descumprimento das medidas cautelares impostas, as medidas alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e prevenir novos delitos, motivo pelo qual a decretação da prisão preventiva é medida necessária e adequada ao caso concreto [...]”
– Id. 240755673, p. 3.

Na presente hipótese, verifica-se que a prisão preventiva tem fundamento legal, diante do incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa anteriormente imposta, tendo em vista que, conforme certidões juntadas aos autos [Ids. 160092830 e 160092837, AuPrFl n. 1003817-24.2024.8.11.0037], foram registradas saídas da área de inclusão do monitoramento eletrônico, ocorridas nos dias 20 e 21.6.2024, mesmo o paciente tendo conhecimento das condições impostas no alvará de soltura.

Com efeito, o art. 312, parágrafo único, do CPP é expresso a autorizar a prisão preventiva
"em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)".

Nesse norte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que
“o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal”
[AgRg no HC 705873/MG], não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Ante o exposto, conheço e
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024